Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VISITA SUPERVISIONADA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE BUSCAR E DEVOLVER A MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. A existência de notícias de brigas pretéritas e violência doméstica sofrida pela mãe da menor tornam desaconselhável a modificação do regime de visitação nesta fase processual, o que poderá ocorrer após fase instrutória, especialmente após a realização de estudo psicossocial, solução que zela pelo melhor interesse da menor (CF/88 227 e Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. Diante da modificação da situação fática envolvendo as partes (ampliação do regime de convivência) e das dificuldades enfrentadas pela agravante em razão do nascimento de sua outra filha, não há risco de dano iminente que não possa aguardar a instauração do prévio contraditório, bem como a realização do estudo do psicossocial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.